Tribunal: TJSP
Processo: 1022620-85.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Ação revisional. Cédula de crédito bancário. Financiamento para aquisição de veículo usado. Aplicação do CDC. Contrato de adesão. Regularidade. Admissibilidade do pleito revisional. Juros remuneratórios. Ausência de limitação. Excesso e/ou abuso não demonstrado. Capitalização admitida no caso concreto. Multa moratória já limitada a 2%. Tarifas. Redução, de ofício, aos limites do pedido, o que

Ementa:
Ação revisional. Cédula de crédito bancário. Financiamento para aquisição de veículo usado. Aplicação do CDC. Contrato de adesão. Regularidade. Admissibilidade do pleito revisional. Juros remuneratórios. Ausência de limitação. Excesso e/ou abuso não demonstrado. Capitalização admitida no caso concreto. Multa moratória já limitada a 2%. Tarifas. Redução, de ofício, aos limites do pedido, o que enseja o acolhimento da irresignação da ré, ainda que por outro fundamento. Questões que não ensejam enfrentamento por este Tribunal porque as tarifas discutidas no apelo da autora não foram objeto da peça inicial, fundamentação e pedido. Procedência parcial da sentença mantida apenas em relação à disciplina da cobrança da comissão de permanência, ausente irresignação específica da ré. Recurso da ré provido em parte. Desprovido o recurso da autora, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964803
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022620-85.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
MARIA ENEIDE GOMES TRINDADE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: De ofício, reduziram a
apreciação aos limites do pedido e, por conseguinte, deram provimento em parte ao
recurso da ré a e negaram provimento ao recurso da autora, na parte conhecida. V.U., de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30.896
Apelação Cível No: 1022620-85.2020.8.26.0002
COMARCA: São Paulo
Apelante/Apelado: Maria Eneide Gomes Trindade
Apelado/Apelante: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
Ação
revisional.
Cédula
de
crédito
bancário.
Financiamento para aquisição de veículo usado.
Aplicação
do
CDC.
Contrato
de
adesão.
Regularidade. Admissibilidade do pleito revisional.
Juros
remuneratórios.
Ausência
de
limitação.
Excesso e/ou abuso não demonstrado. Capitalização
admitida no caso concreto. Multa moratória já
limitada a 2%. Tarifas. Redução, de ofício, aos
limites do pedido, o que enseja o acolhimento da
irresignação da ré, ainda que por outro fundamento.
Questões que não ensejam enfrentamento por este
Tribunal porque as tarifas discutidas no apelo da
autora
não
foram
objeto
da
peça
inicial,
fundamentação e pedido. Procedência parcial da
sentença mantida apenas em relação à disciplina da
cobrança da comissão de permanência, ausente
irresignação específica da ré. Recurso da ré provido
em parte. Desprovido o recurso da autora, na parte
conhecida.
Vistos.
Trata-se de apelações contra sentença que julgou
procedente em parte a ação para “determinar a revisão do contrato nos
termos acima, excluindo-se do valor total financiado as tarifas
reconhecidas como ilegais - Avaliação, Registro de Contrato e Seguro
Prestamista, com direito simples à restituição, a ser corrigida pela tabela
do TJSP desde a celebração do contrato, acrescido de juros de mora de 1%
ao mês a contar da citação; e declarar que, no período de inadimplemento,
apenas incidirá a comissão de permanência, afastando os demais encargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
moratórios, limitando aquela aos juros remuneratórios do contrato
(2,12%), juros de mora de 1% ao mês e multa moratória de 2%,
preservando-se assim o entendimento da Súmula 472 do STJ. A parte ré
sucumbiu de maneira maior. Arca com as despesas do processo e com os
honorários do patrono do autor. Fixo honorários, por equidade, em R$
750,00.”, fls. 157/158.
Recorrem as partes.
Sustenta a autora que a sentença deixou de
“analisar quase que a totalidade dos pedidos formulados na petição
inicial”, fl. 162 e que o caso merecia análise mais aprofundada. No
mais, insurge-se contra os juros remuneratórios excessivos, a
capitalização mensal ilegal e as tarifas cobradas (cadastro, parcela
premiável e IOF adicional), além da multa contratual moratória que
não pode ser superior a 2%. Por fim, quer a reforma da decisão, com
a procedência total da ação.
A ré, por sua vez, argumenta pela legalidade das
tarifas cobradas (registro de contrato, avaliação do bem e seguro);
ressalta a liberdade contratual e o pacta sunt servanda; que o
contrato é fruto da livre manifestação de vontade da autora e prevê
os encargos e as tarifas incidentes; ausência de cobrança indevida,
logo, não há que se cogitar de devolução de valores; por fim, pugna
pela reforma da decisão, com a improcedência da ação.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que os
recursos
são tempestivos
e foram regularmente processados,
preparado apenas o da ré (fls. 212/213) diante da gratuidade
concedida à autora (fl. 43), com resposta, fls. 168/185 apenas da ré,
fl. 235.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Cuida-se de ação revisional de cédula de crédito
bancário financiamento para aquisição de veículo usado.
Pelo
pactuado,
em
06/12/2017,
houve
um
empréstimo total de R$ 17.792,29 a ser liquidado em 60 parcelas de
R$ 526,39 com juros de 2,12% ao mês e 28,57% ao ano e CET de
2,64% ao mês e 37,40% ao ano (fl. 27).
É certa a aplicação do CDC nas relações bancárias,
nos termos da Súmula n. 297 do STJ: “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Os contratos de adesão, amplamente utilizados nas
múltiplas relações do cotidiano, não são por si só, ilegais ou
abusivos, até porque expressamente previstos no art. 54, do CDC.
É a lição de Cláudia Lima Marques: “Enquanto não
houver a manifestação de vontade do consumidor, o simples modelo pré-
elaborado do contrato de adesão não passa, na feliz expressão alemã, de um
pedaço de papel (stück papier), mas se constitui em oferta geral e
potencial. O consentimento do consumidor, a sua adesão, é que provoca o
nascimento do contrato, a concretização do vínculo contratual entre as
partes” (Contratos no Código de Defesa do Consumidor, 4o ed., Ed,
RT, p. 62).
Vê-se, portanto, que a autora aderiu de forma livre
e consciente ao contrato firmado, não tendo alegado e provado a
ocorrência de vício de consentimento. Logo, não há motivo para
negar a validade da avença.
No entanto, admissível a revisão do contrato e, se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o caso, a mitigação do princípio do pacta sunt servanda em relação a
cláusulas abusivas. Confira-se:
“[...] 6. O princípio do pacta sunt servanda não
constitui óbice à revisão contratual, mormente ante os princípios da boa-
fé objetiva, da função social que os embala e do dirigismo que os norteia.
[...]” (AgRg no REsp 1363814/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 03/02/2016).
“[...] 2. É permitida a revisão das cláusulas contratuais
pactuadas, diante do fato de que o princípio do pacta sunt servanda vem
sofrendo mitigações, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, da
função social dos contratos e do dirigismo contratual. [...]” (AgRg no
AREsp
649.895/MS,
Rel.
Ministro
RAUL
ARAÚJO,
QUARTA
TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 25/05/2015).
Não se vislumbra irregularidade para tanto, como
se verá.
Passa-se à análise dos encargos controversos tendo
por premissa o disposto no art. 927, do CPC, in verbis: “Os juízes e os
tribunais observarão: [...] II - os enunciados de súmula vinculante; III -
os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de
demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e
especial repetitivos; IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal
Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em
matéria infraconstitucional;”. Até porque consoante dispõe o teor da
Súmula n. 381, do STJ: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador
conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”.
JUROS
A taxa de juros não está limitada a 12% ao ano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A questão há tempos encontra-se superada com o
advento da EC n. 40/03, que nada fez senão institucionalizar
sedimentada jurisprudência dos tribunais quanto à inaplicabilidade
deste artigo sem prévia regulamentação por lei complementar,
dando nova redação: “Art. 2°- O art. 192 da Constituição Federal passa
a vigorar com a seguinte redação: Art. 192. O sistema financeiro
nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado
do País e a servir aos interesses da coletividade, em todas as partes que o
compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por leis
complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do capital
estrangeiro nas instituições que o integram”.
Depois,
as
instituições
financeiras
não
estão
submetidas aos regramentos da Lei de Usura, consoante a Súmula n.
596, do STF: “As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às
taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro
nacional”.
E ainda a Súmula n. 648, do STF: “A norma do § 3o
do art. 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional
40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua
aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar”; disposição
reproduzida na Súmula Vinculante n. 7.
Na hipótese, o contrato estabelece a taxa de juros
remuneratórios incidente; assim, considerando-se a ausência de
limitação e o prévio conhecimento pela autora, nada há de ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
revisto (repetitivo - REsp n. 1.061.5301/RS).
Ademais, não há sequer indício de que a taxa de
juros pactuada esteja em flagrante descompasso com a média do
mercado financeiro para a mesma operação, especialmente porque a
Súmula
n.
382,
do
STJ
asseverou:
“A
estipulação
de
juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade.”.
Aqui, a autora insiste na utilização da taxa de
juros máxima de 12% ao ano (fl. 15), o que não se pode acolher.
Veja-se:
“[...]
LIMITAÇÃO
DE
JUROS

Entendimento no sentido de que, mesmo antes de sua revogação, o artigo
192, § 3o, da Constituição Federal, não era autoaplicável, dependendo de
regulamentação
Aplicação da Súmula Vinculante no 7, de dezembro de
2008 - Inexistentes os requisitos para apuração de spread abusivo e lesão
enorme - Incabível a redução da taxa de juros praticada com base na
alegação de lucro excessivo, o qual não restou comprovado - Cabível a
aplicação dos juros praticados pela instituição financeira [...]” (TJ/SP;
Apelação Cível 1003070-53.2018.8.26.0462; Relator (a): Salles Vieira;
1 “[...] I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação
dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São
inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art.
406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde
que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada, art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do
julgamento em concreto. [...]”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão
Julgador:
24a
Câmara
de
Direito
Privado;
Data
do
Julgamento: 31/03/2020).
CAPITALIZAÇÃO
Ensina José Dutra Vieira Sobrinho: “Capitalização
composta é aquela em que a taxa de juros incide sobre o capital inicial,
acrescido dos juros acumulados até o período anterior. Neste regime de
capitalização, a taxa varia exponencialmente em função do tempo” (José
Dutra Vieira Sobrinho, Matemática Financeira, Ed. Atlas, p. 34).
Sobre
o
assunto
deve
ser
observado
o
entendimento do e. STJ cristalizado em recurso repetitivo:
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
AÇÕES
REVISIONAL
E
DE
BUSCA
E
APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO. [...]
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
-
'É
permitida
a
capitalização
de
juros
com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada'.
- 'A capitalização dos juros em periodicidade inferior
à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior
ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada'. [...]
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, provido.” (REsp 973.827-RS, Rel. originário Min. Luis
Felipe Salomão, Rela. para o acórdão Mina. Maria Isabel
Gallotti, julgado em 08/08/2012.”.
Nesta linha, as Súmulas da referida Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Súmula 539 - É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada.”.
“Súmula 541 - A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”.
Na hipótese, o contrato é posterior a março de 2000
e a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal. Além
da legislação de regência que também admite a capitalização
Lei
n. 10.931/2004, art. 28, §1o, I.
Quanto à constitucionalidade da referida Medida
Provisória, o c. Órgão Especial deste Tribunal já decidiu:
“INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA
PROVISÓRIA
N°
1.963-17/2000,
REEDITADA
PELA
MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.170/2001, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
EM CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, CELEBRADO A PARTIR
DE 31 DE MARÇO DE 2000. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE
MÚTUO BANCÁRIO, NÃO SE APLICA O ARTIGO 591 DO CÓDIGO
CIVIL, PREVALECE A REGRA ESPECIAL DA MEDIDA PROVISÓRIA
N° 2.170/2001. PRECEDENTES DO STJ. ARGUIÇAO DESACOLHIDA,
COMPATIBILIDADE DA LEI COM O ORDENAMENTO FUNDANTE.”
(Arguição de Inconstitucionalidade 0128514-88.2011.8.26.0000, rel.
Des. Renato Nalini, julgada em 24/08/2011).
“PROCESSO
CIVIL
-
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE - NECESSIDADE DE A QUESTÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSTITUCIONAL CONSTITUIR PREJUDICIAL AO EXAME DO
MÉRITO
-
TEMA
ENFRENTADO
SUBSIDIARIAMENTE
PELA
TURMA JULGADORA IMPOSSIBILIDADE 1. Na hipótese em apreço,
apôs o colegiado afastar a incidência da norma, prosseguiu o julgamento
com vistas a abordar a tese de sua inconstitucionalidade. Nesse caso, como
questão constitucional, porque colocada subsidiariamente, não se revela
necessária para o desate da lide, inexiste questão prejudicial a justificar a
presente arguição. 2. Ademais, como já decidido por este e. sodalício,
'nada obstante a proposta da já citada ADI n° 2316/DF, prevalece
entendimento de presunção de constitucionalidade do art. 5o da MP n°
2.170-36/2001,
que admite a capitalização mensal de juros por
instituições financeiras'. 3. Não conheço da arguição.” (Arguição de
Inconstitucionalidade 0024357-30.2012.8.26.0000, rel. Des. Artur
Marques, julgada em 04/04/2012).
Ademais, em decisão datada de 04/02/2015, o c.
STF
julgou
o
Recurso
Extraordinário
n.
592.3772
provido,
reconhecendo a presença dos requisitos de relevância e de urgência
na edição da Medida Provisória n. 2.170-36/2001.
Por
conseguinte,
não
se
vislumbra
nenhuma
ilegalidade no cálculo dos juros por meio do sistema de amortização
- Tabela Price, praxe nas operações bancárias, pois como ressaltado a
2 “CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE
INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA.
SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema
Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias
se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-
se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de
urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o
tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário,
e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado,
a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para
tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos
passados. 4. Recurso extraordinário provido.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
capitalização é permitida no caso concreto. Logo, não há que se
cogitar de substituição pelo método Gauss.
Já se decidiu:
“REVISIONAL [...] CAPITALIZAÇÃO DE JUROS -
Julgamento do Recurso Extraordinário no 592.377 pelo Supremo Tribunal
Federal, ao qual foi atribuída repercussão geral, que declarou, por
maioria, a constitucionalidade do artigo 5o, caput, da MP no
2.170-36/2001, superando longa controvérsia a respeito
Entendimento
já consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da sua
Súmula no 539 TABELA PRICE Adoção para evolução e amortização
da dívida que não implica, necessariamente, em ilegal capitalização de
juros - Regularidade na sua contratação e aplicação reconhecida [...]
Sentença
mantida

Apelação
não
provida.”
(TJ/SP;
Apelação
0003682-03.2013.8.26.0100;
Relator
(a):
Jacob
Valente;
Órgão
Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
07/02/2018; Data de Registro: 07/02/2018).
“[...] TABELA PRICE - Critério de amortização de
dívida em prestações periódicas e sucessivas - Utilização que não
caracteriza, por si só, qualquer ilicitude Precedentes do TJSP e do STJ -
Recurso
não
provido.
[...]”
(TJ/SP;
Apelação
1000310-88.2016.8.26.0596;
Relator
(a):
Achile
Alesina;
Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
31/01/2018; Data de Registro: 31/01/2018).
“CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO

Ação
revisional A Medida Provisória no 2.170-36/2001 continua em vigor em
razão do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001

Contrato firmado após a edição da referida medida provisória, com ajuste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expresso em relação à capitalização mensal de juros Hipótese em que se
admite tal prática
Ainda que assim não fosse, é permitida a
capitalização de juros nas cédulas de crédito bancário, nos termos do art.
28, § 1o, I, da Lei no 10.931/2004
Impossibilidade de aplicação do
método Gauss
RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ/SP; Apelação
1006081-40.2017.8.26.0005; Relator (a): Renato Rangel Desinano;
Órgão
Julgador:
11a
Câmara
de
Direito
Privado;
Data
do
Julgamento: 17/01/2018; Data de Registro: 17/01/2018).
TARIFAS Aqui, assiste razão à ré, porém por outro fundamento.
O dever do juiz de se limitar ao que foi pedido na
petição inicial decorre da norma expressa no art. 492, do CPC, in
verbis: “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida,
bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso
do que lhe foi demandado”.
E ainda o art. 141, do mesmo diploma legal,
estabelece: “O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes,
sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei
exige iniciativa da parte.”.
Sobre o tema ensina a doutrina: “1. Correlação entre
pedido, causa de pedir e sentença. O autor fixa os limites da lide e da
causa de pedir na petição inicial (CPC 128), cabendo ao juiz decidir de
acordo com esse limite. É vedado ao magistrado proferir sentença acima
(ultra), fora (extra) ou abaixo (citra ou infra) do pedido. Caso o faça a
sentença será eivada de vício, corrigível por meio de recurso. A sentença
citra ou infra petita pode ser corrigida por meio de embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
declaração, cabendo ao juiz suprir a omissão; a sentença ultra ou extra
petita não pode ser corrigida por embargos de declaração, mas só por
apelação. Cumpre ao tribunal, ao julgar o recurso, reduzi-la aos limites do
pedido.” (Rosa Maria de Andrade Nery e Nelson Nery Júnior, Código
de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a ed., Ed.
RT, p. 697).
No caso concreto, a autora asseverou na peça
inicial “a ilegalidade das taxas exigidas para emissão dos boletos e da
análise de crédito”, fl. 14 e no pedido requereu “Seja(m) expurgada(s)
a(s) cobrança(s) da(s) TAC/TEC, além de demais encargos de
administração (emissão de carnê, etc.), devendo haver a devolução ou
compensação de tais valores”, fl. 15.
Na réplica, reiterou sua irresignação quanto à taxa
de emissão de boleto e taxa de abertura de crédito, fls. 135/137.
A singela menção feita a fl. 06, sem a devida
fundamentação na causa de pedir e no pedido, não basta. A
sentença foi além do pedido inicial e decidiu a respeito de seguro,
registro do contrato e avaliação de bem, afastou a cobrança e
determinou repetição simples.
Houve apreciação extra petita em relação às tarifas
que não foram objeto do pedido inicial. Competindo a este Tribunal,
de ofício, apenas reduzi-la aos limites do pedido, o que enseja o
acolhimento da irresignação da ré, ainda que por outro fundamento.
Deste modo, a irresignação recursal da autora
neste aspecto não enseja conhecimento, em especial por discutir
tarifas que, frise-se, não foram objeto específico do pedido inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cadastro, parcela premiável e IOF adicional.
Já em relação às tarifas TAC e TEC objeto do
pedido inicial, não houve irresignação específica no apelo.
Outrossim, com essa ressalva, afasta-se a alegação
de que a sentença deixou de “analisar quase que a totalidade dos
pedidos formulados na petição inicial”, fl. 162 e que o caso merecia
análise mais aprofundada.
A
decisão
vergastada
está
devidamente
fundamentada, tendo apreciado as questões controvertidas, ainda
que em desfavor das teses defendidas pela autora, ausente vício a
ensejar anulação.
Registre-se, por fim, que não houve irresignação
específica da ré quanto à disciplina da cobrança da comissão de
permanência
determinada
na sentença,
tampouco
juntada
da
integralidade do contrato como determinado a fl. 138, razão pela
qual fica mantida (para “declarar que, no período de inadimplemento,
apenas incidirá a comissão de permanência, afastando os demais encargos
moratórios, limitando aquela aos juros remuneratórios do contrato
(2,12%), juros de mora de 1% ao mês e multa moratória de 2%,
preservando-se assim o entendimento da Súmula 472 do STJ”). A
sentença já limitou a multa moratória a 2%.
Ante o exposto, o meu voto, de ofício, reduz a
apreciação aos limites do pedido e, por conseguinte, dá provimento
em parte ao recurso da ré para manter a procedência parcial apenas
em relação à disciplina da cobrança da comissão de permanência,
com custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em 10% sobre o valor da causa atualizado, devidos pela autora
diante do decaimento mínimo da ré (art. 86, parágrafo único, CPC),
observada a gratuidade concedida e nega provimento ao recurso da
autora, na parte conhecida.
CAUDURO PADIN
Relator